Tribunal: STF
Processo: RE 469360
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. DIVERSIDADE DE ALÍQUOTAS.
   PROGRESSIVIDADE. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
        Diversidade de
   alíquotas para a cobrança do IPTU, em virtude de tratar-se de
   imóvel edificado, não-edificado, residencial ou comercial.
   Progressividade de tributo. Alegação improcedente.
   Precedente.
        Agravo regimental não provido.